Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. NATUREZA DÚPLICE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACESSÓRIO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de guarda de menor, que possui natureza dúplice, o pedido contraposto apresentado no bojo da contestação - denominado e julgado como reconvenção - não possui o condão de permitir o arbitramento de honorários de sucumbência além daqueles já fixados na ação principal, uma vez que o pedido contraposto não possui natureza de ação autônoma.
2. Apelação conhecida e não provida.